Tribunal: STF
Processo: HC 207787
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fabio Junior de Olin impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO À DISTÂNCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019).



    2. Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ).



    3. In casu, a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 692.463 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz) 



    Pretende, em síntese, a remição da pena por alegado estudo a distância. 



    É o relatório.



    2. Observo, inicialmente, que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi exposto que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da remição da pena, pela prática de atividades educacionais, sob o seguinte argumento (com meus grifos):



    Todavia, consoante descrito na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, "não se pode constatar se o requisito previsto na LEP pelo qual a remição por estudo deve ser feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo, foi de fato observado" (fl. 17).



    Ainda, ponderou que "não há no sítio eletrônico do referido curso qualquer indicação quanto à realização de avaliações ou controle relativo à carga horária apresentada no mencionado documento, de modo que se pode concluir se tratar de mera estimativa do tempo necessário para a conclusão do curso profissionalizante, o que torna completamente inviável a realização dos cálculos apropriados para o deferimento do benefício” (fl. 17).



    O Tribunal local também apontou que, "trata-se de curso realizado na modalidade de ensino à distância sem nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da Administração Prisional. Outrossim, não há indicação quanto a realização de avaliações ou controle relativo a carga horária mostrando-se inviável a realização do cálculo pretendido pela defesa" (fl. 21). 



    Nesse contexto, bem ressaltou o Ministério Público Federal, em parecer acostado nos autos em epígrafe (com meus grifos):



    Além disso, conforme acentuado pelo acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ora atacado, mesmo a realização de estudos por conta própria não prescinde da obtenção de aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para que haja direito à remição, e, ainda que os cursos se destinem à capacitação profissional, modalidade dentre as consideradas como práticas sociais educativas não-escolares, devem estar integrados a projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional que atenda aos requisitos enumerados no artigo 4º da Resolução nº 391/2021 do CNJ.



    Confira-se o seguinte excerto do acórdão impugnado:



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, “ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais” (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/8/2019).



    Portanto, o óbice destacado encontra respaldo no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "[a] remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do curso frequentado pelas autoridades educacionais competentes, por meio de documento idôneo, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça" (AgRg no HC n. 460.196/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 1º/7/2019). [...] De fato, posteriormente, o CNJ publicou a Resolução n. 391, de 10/5/2021, para estabelecer procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição da pena. Na atual diretriz, considera-se:



    a) como atividades escolares, a teor o art. 2°, I, "aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade". 



    b) como práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    A teor da resolução em apreço, o reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto que cumpra os requisitos do art. 4°.



    Era preciso existir, para a concessão da ordem, documento que especificasse a modalidade de oferta (presencial ou a distância) da atividade à distância; a indicação de responsável por sua execução e de educadores que a acompanharam; os objetivos propostos, referenciais teóricos e metodológicos observados; a carga horária e o conteúdo programático; a forma de frequência e o registro de participação do preso nas tarefas realizadas.



    Mesmo em caso de estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, é necessário obter aprovação nos exames que certificam a conclusão dos ensinos fundamental ou médio para ter direto à remição (art. 3°, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ).



    In casu, reitero que a defesa pede a remição por estudo à distância sem comprovação por documento idôneo, que cumpra os requisitos do art. 126, § 2°, da LEP, da Recomendação n. 44, de 26/11/2013 ou da Resolução n. 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça. 



    Para além disso, para acolher a tese defensiva – remição por estudo – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



     



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 207.781 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator